Tribunal: TJSP
Processo: 1046147-63.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – ocorrência – compensação com o saldo devedor que foi expressamente mencionado na contestação e nas contrarrazões e não foi apreciado no acórdão – compensação legal, que independe de vontade das partes, bastando preencher os requisitos legais – autorização expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei – embargos acolhidos, com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – ocorrência – compensação com o saldo devedor que foi expressamente mencionado na contestação e nas contrarrazões e não foi apreciado no acórdão – compensação legal, que independe de vontade das partes, bastando preencher os requisitos legais – autorização expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei – embargos acolhidos, com efeito integrativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1046147-63.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
embargada BENEDITA APARECIDA DE SOUZA BATISTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046147-63.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19648 - smc
2
VOTO No: 19648
COMARCA: São Paulo Foro Central - 25a Vara Cível
EMBGTE.: Omni S.A. Crédito Financiamento e Investimento
EMBGDO.: Benedita Aparecida de Souza Batista (Justiça Gratuita)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
alegação de vícios
ocorrência
compensação com o saldo devedor que foi expressamente
mencionado na contestação e nas contrarrazões e não foi apreciado
no acórdão
compensação legal, que independe de vontade das
partes, bastando preencher os requisitos legais
autorização
expressa conferida, por decorrência da simples aplicação da lei

embargos acolhidos, com efeito integrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046147-63.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19648 - smc
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão, que por
votação unânime, deu parcial provimento à parte conhecida do recurso de
apelação.
Com alegação de vícios na r. decisão embargada busca o
embargante a declaração.
É o relatório.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
oposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não
guarda relação com essa característica específica.
Com efeito, o embargante afirma que foi prejudicado pela
decisão, que não se pronunciou sobre o pedido de compensação com o
saldo devedor.
A embargada foi intimada para se manifestar e ficou inerte.
A ação versou sobre revisão de contrato bancário e no
acórdão ficou decidido que o seguro prestamista foi indevidamente cobrado,
ante a ausência de opção do consumidor em contratar.
Ficou determinada a devolução, conforme segue:
“(...)
Apesar de constar na CCB a contratação do seguro prestamista,
não há qualquer prova de que a autora teve liberdade na escolha da
seguradora. Nem mesmo o termo de adesão em apartado foi
juntado, não constando na CCB nenhuma cláusula que
possibilitasse essa escolha.
Por isso, o valor relativo ao seguro prestamista deve ser restituído à
autora, com juros de mora desde a citação e correção monetária
desde o desembolso.
(...)”

De fato, a fls. 64 (contestação) e a fls. 145 (contrarrazões)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046147-63.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19648 - smc
4
houve menção à compensação de valores com o saldo devedor.
Na verdade, a compensação independe de autorização
judicial, pois se trata de norma de ordem pública insculpida no art. 368 do
CC, cuja aplicação independe da vontade das partes, sendo prioritária e
somente afastada em caso de acordo de vontades.
A compensação pode ser: a) legal (aquela que independe
da vontade das partes, produzindo efeitos por si mesmo); b) convencional
(aquela na qual as partes manifestam a vontade, ainda que relevando algum
requisito essencial).
Conforme ensina Carlos Roberto Gonçalves (Direito Civil
Brasileiro, v. 2, Teoria Geral das Obrigações, 2017, Saraiva, São Paulo), “a
compensação visa a eliminar a circulação inútil de moeda, evitando duplo
pagamento. Significa a aplicação do princípio da economia política que
exige que as trocas sejam feitas com a menor circulação possível de
moeda. Prescindindo de dois atos de cumprimento perfeitamente
dispensáveis, constitui efetivamente o processo mais rápido de regularizar a
situação entre credores recíprocos. É essa a vantagem prática, no dizer de
Antunes Varela”.
Ainda nos ensinamentos reproduzidos por Carlos Roberto
Gonçalves está o escólio de Washington de Barros Monteiro, para quem a
compensação evita o risco de insolvência do credor que foi pago, em
prejuízo do outro, obtendo-se sensível economia de tempo e dinheiro
despendidos com o pagamento de dívidas antagônicas.
Com base nisso, é mesmo o caso de deixar expressa a
possibilidade de compensação legal pela aplicação da lei, devendo o saldo
devedor de ambas as partes ser aferido na liquidação.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos, com efeito
integrativo.
ACHILE ALESINA
Relator